Tribunal: TJMT
Processo: 1003552-75.2021.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003552-75.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELA FELIX DE ALMEIDA - CPF: 008.142.491-40 (RECORRENTE), MARINA MENDONCA DANIN - CPF: 051.988.981-98 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003552-75.2021.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa/MT

Recorrente(s):

Pamela Felix de Almeida

Recorrida(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA TELEFONIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO NÃO CONCLUÍDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS PELO PERÍODO EM QUE JÁ HAVIA SIDO SOLICITADO A TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADA. MERO DISSABOR. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, nas razões recursais a autora alega que deve ser majorado o quantum indenizatório, em razão da comprovação efetiva do dano moral sofrido, pois passou quinze dias realizando ligações para a ré, no intuito de saber quando os serviços que lhe foram prometidos iriam ser instalados na sua nova residência, para posteriormente ser informada que não havia como ser efetivada a transferência da linha, bem como a ré efetuou cobrança indevida por serviços que não foram prestados.

2. Ainda que tenha havido o desencontro de informações pelos funcionários da empresa ré, verifico que esta situação não tem o condão de ensejar indenização a título de dano moral, ademais, o recebimento de uma única cobrança pelos serviços que já haviam sido cancelados, estes fatos por si só, não são suficientes a causar ofensa à honra do consumidor, acontecimentos corriqueiros nas relações negociais, que não gera direito a indenização por dano moral ‘in re ipsa’.

3.
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

4.
No entanto,
por questões processuais, tendo em vista que somente a parte autora recorreu pretendendo a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral
, a sentença recorrida deve ser mantida.

5.
A sentença que declarou inexistente o débito no valor de R$ 87,32, bem como condenou a Recorrida ao pagamento de R$1.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023